Tribunal: TJES
Processo: 5013024-40.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013024-40.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESPIRITO SANTO SINPP ES

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ATO ADMINISTRATIVO QUE INSTITUI NOVAS ESCALAS DE TRABALHO PARA POLICIAIS PENAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À RESERVA LEGAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER REGULAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato representativo da categoria dos policiais penais estaduais contra ato do Secretário de Estado da Justiça e do Diretor-Geral da Polícia Penal, consistente na edição da Portaria Conjunta SEJUS/PPES nº 1-R/2025, que instituiu novas escalas de trabalho não previstas na legislação originária.

2.
Pedido de concessão de ordem mandamental para anular a portaria, sustentando violação ao regime de plantão fixado na Lei Complementar nº 1.059/2023, aos princípios da legalidade, reserva legal, razoabilidade e proporcionalidade, bem como risco à saúde física e mental dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a Portaria Conjunta SEJUS/PPES nº 1-R/2025, ao instituir novos formatos de escalas de trabalho para os policiais penais, extrapola o poder regulamentar da Administração Pública e viola o regime legal estabelecido na Lei Complementar nº 1.059/2023, configurando ofensa ao princípio da legalidade e à reserva legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, desde que devidamente demonstrado nos autos (Lei nº 12.016/2009, art. 1º).
5. O controle judicial do ato administrativo limita-se à verificação da sua conformidade com a legalidade e os princípios administrativos, sem substituir-se à Administração Pública na definição de critérios técnicos-operacionais, em respeito ao princípio da separação dos poderes.
6. A Portaria Conjunta SEJUS/PPES nº 1-R/2025 prevê como regra a escala de 24x72 horas, mas admite, de forma excepcional e fundamentada, a adoção de outros formatos para atender necessidades específicas do serviço, o que encontra respaldo nos arts. 19 e 22 da Lei Complementar nº 1.059/2023, que autorizam a regulamentação das escalas por ato normativo próprio da Polícia Penal.
7. A análise sistemática da legislação de regência demonstra que a Administração Pública possui competência para disciplinar situações excepcionais, desde que devidamente motivadas, inexistindo violação evidente ao princípio da legalidade ou usurpação da reserva legal.
8. Não se evidencia direito líquido e certo passível de tutela mandamental, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo até prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Denegada a segurança.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública pode regulamentar, mediante ato normativo próprio e motivação adequada, escalas excepcionais de trabalho dos policiais penais, nos termos da Lei Complementar nº 1.059/2023.

2. Não há direito líquido e certo a amparar mandado de segurança coletivo contra portaria que disciplina escalas diferenciadas de trabalho, quando editada dentro da competência legal e em consonância com os princípios administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 39, § 1º, III; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; LC nº 1.059/2023, arts. 16, II e § 2º, 19 e 22.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5013024-40.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO
: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR
, com pedido de
antecipação da tutela recursal
, impetrado por
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, consubstanciado na edição da Portaria Conjunta SEJUS/PPES nº 1-R/2025, que instituiu novos formatos de escala de trabalho não previstos em lei.

Em sua petição inicial (id. nº 15381984), o impetrante alega que a Portaria Conjunta SEJUS/PPES nº 1-R/2025 instituiu escalas de trabalho incompatíveis com o regime de 24x72 horas previsto na Lei Complementar nº 1.059/2023 para funções essenciais (art. 16, II e § 2º). Sustenta que tal norma extrapola o poder regulamentar ao inovar no ordenamento jurídico sem respaldo legal, violando os princípios da legalidade e da reserva legal (art. 37, caput, e art. 39, § 1º, III, da CF). Aponta que o art. 6º da Portaria admite, de forma inconstitucional, alterações de escalas com base em autorização genérica da Administração.

Por fim, afirma que a mudança unilateral das escalas compromete a saúde física e mental dos servidores, em afronta à razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Pois bem. De acordo o artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009,
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação da liminar pleiteada, a qual restou indeferida.

Conforme exposto, a impetração do presente mandado de segurança coletivo tem como causa imediata a edição e publicação da Portaria Conjunta SEJUS/PPES nº 1-R/2025, a qual alterou as escalas de trabalho dos Policiais Penais, criando novas modalidades — 13x13 horas, 07x07 dias (12h) e 12x24x12x48 horas.

Necessário pontuar inicialmente que
o controle judicial do ato administrativo tem como premissa a verificação da conformidade deste com as normas e princípios jurídicos que os regem, sendo certo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
). Essa presunção pode ser afastada diante de provas que demonstrem ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo.

Entretanto, ele não pode extrapolar a análise da conformidade dos atos administrativos com a legalidade e os princípios administrativos, de forma que o Poder Judiciário não se torna um substituto da Administração Pública na tomada de decisões. Tal entendimento busca resguardar o princípio da separação dos poderes, fundamento estruturante consagrado na Constituição Federal de 1988.

Estabelecidas tais premissas, para adequada compreensão da controvérsia submetida à análise, impõe-se a transcrição do teor do artigo 2º da Portaria Conjunta SEJUS/PPES nº 1-R/2025:

Art. 2º A escala de serviço dos Policiais Penais, em regra, é de 24x72 horas, isto é, plantões de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, e
excepcionalmente
, conforme a necessidade do serviço, poderão ser adotados os seguintes formatos:

I- Escala 13x13 horas - treze escalas mensais, com carga horária não superior a treze hora trabalhadas, perfazendo as 168 horas mensais do Policial Penal, exclusivamente, na Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP);

II- Escala 07x07 dias - revezamento em ciclos de 07 (sete) dias de trabalho por 07 (sete) dias de folga, com turnos diários de 12 horas (diurno ou noturno), exclusivamente, para atender as escoltas para audiência de custódia;

III- Escala 12x24x12x48 - 12 horas de trabalho, seguido de 24 horas de descanso, depois mais 12 horas de trabalho, seguido de 48 horas de descanso (diurno e noturno) exclusivamente, para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES).

Parágrafo único. Excepcionalmente, por meio de justificativa fundamentada, outras escalas poderão ser implementadas, mediante autorização expressa do Diretor Geral da Polícia Penal. (grifo nosso)

Após a devida análise do inteiro teor da Portaria impugnada, à luz das disposições da Lei Complementar nº 1.059/2023, que institui o cargo de Policial Penal, estabelece o respectivo Plano de Carreira e dá outras providências, conclui-se que o referido ato normativo configura exercício regular do poder regulamentar atribuído à Administração Pública, uma vez que promove a disciplina da nova escala de serviço que poderá ser adotada em caso de excepcional necessidade do serviço, em conformidade com os parâmetros legais vigentes, respeitando os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa.

Ora, os artigos 19 e 22 da Lei Complementar nº 1.059/ 23, assim estabelecem expressamente:

Art. 22. Respeitados os requisitos previstos no art. 19 desta Lei Complementar,
poderá
a Polícia Penal
regulamentar

as escalas dos regimes diário e de plantão dos Policiais Penais
por meio de ato normativo próprio
.

Art. 19. Ficam autorizados os Policiais Penais em regime de plantão a trocarem entre si escalas para as quais tenham sido previamente designados, desde que:

I - a Chefia Imediata seja informada da troca com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas;

II - a compensação seja prestada nos 60 (sessenta) dias subsequentes ao da troca; e

III - entre as escalas ordinárias e aquela a ser compensada haja um espaço de 24 (vinte e quatro) horas, para descanso e restabelecimento das plenas condições físicas e mentais. (grifo nosso)

Vê-se, pois, que a análise sistemática de tais dispositivos permite concluir que a Administração Pública detém competência para,
em situações excepcionais e mediante adequada motivação
, conforme efetivado através da Portaria em tela, instituir escalas diferenciadas de trabalho, não se caracterizando, por esse simples fato, qualquer vício de legalidade evidente ou afronta direta ao ordenamento jurídico vigente.

Nessa perspectiva, não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador público na definição e implementação de critérios técnico-operacionais voltados à reestruturação da organização funcional, especialmente quando pautados na busca pela eficiência do serviço público e na preservação do interesse coletivo.

Assim, com base
nos fundamentos ora apresentados, concluo que inexiste direito líquido e certo a ser tutelado, de modo que deve ser denegada a segurança requerida.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, julgando extinto o
mandamus
nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, na forma artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, julgando extinto o
mandamus
nos termos do artigo 487, I do CPC.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para denegar a segurança.